Tribunal: TJSP
Processo: 1014931-57.2025.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Direito Civil e do Consumidor – Ação Revisional de Contrato Bancário – Juros Remuneratórios – Tarifas Contratuais – Abusividade – Parcial Provimento
Apelação contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento, fundada na alegação de cobrança de juros e tarifas abusivas. Relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), cuja

Ementa:
Direito Civil e do Consumidor – Ação Revisional de Contrato Bancário – Juros Remuneratórios – Tarifas Contratuais – Abusividade – Parcial Provimento
Apelação contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento, fundada na alegação de cobrança de juros e tarifas abusivas. Relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), cuja aplicação não implica automática procedência dos pedidos.
Validade da cobrança pela taxa de registro contratual, comprovada nos autos. Reconhecimento da abusividade da tarifa de avaliação do bem, diante da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. Exclusão da cláusula contratual respectiva, com restituição proporcional das parcelas pagas, corrigidas e acrescidas de juros legais desde a citação, bem como vedação à cobrança nas parcelas vincendas.
Juros remuneratórios pactuados acima de 12% ao ano não configuram abusividade por si só (Súmulas 596/STF e 382/STJ). Revisão das taxas somente admissível em caráter excepcional, mediante demonstração inequívoca de desvantagem exagerada ao consumidor (Tema 27/STJ), o que não se verifica no caso concreto.
Reforma parcial da sentença.
Recurso parcialmente provido.